Tribunal: STF
Processo: HC 253374
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Jorge em favor de Diego Henrique da Silva Eloy contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 959.337/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 5)



    Colho dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006 e 310 da Lei 9.503/1997 à pena de 6 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Pende de julgamento a apelação da defesa.



    O impetrante narra (eDOC 1) que foram apreendidos apenas 3 g de cocaína, o que denotaria a inexistência de risco à ordem pública. (p. 5)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para a prática do tráfico, corrupção de menor e entrega de direção de veículo a pessoa não habilitada.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator:



    “Isto porque o Magistrado de primeira instância fundamentou a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória com a seguinte argumentação: 



    ‘[...]. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permanecem incólumes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Vale lembrar que o acusado ainda permanece na condição de ‘procurado’, de modo que demonstrou não respeitar as decisões judiciais. Além disso, se não aderiu à ordem de prisão (mesmo tendo conhecimento de todo o processo), não há como garantir que se submeterá se chegar o momento de cumprir sua pena. Ou seja, além do risco efetivo à ordem pública, a prisão preventiva também se faz necessária para garantir a futura aplicação da lei penal. Deste modo, mantenho a decretação da prisão preventiva [...] (e-STJ fl. 51).



    Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, ‘A fuga do distrito da culpa reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal’...”. (eDOC 5, p. 5)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na ausência do acusado, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada, nem a possibilidade de adoção de cautelares diversas da prisão. Colaciono, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 210.039 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 207.957 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.4.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente